Tribunal: STF
Processo: HC 201015
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NA DENÚNCIA QUE DIZ RESPEITO A CIRCUNSTÂNCIAS PERIFÉRICAS DO DELITO. ESSÊNCIA DA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não se desconhece que o princípio da correlação entre a denúncia e a condenação representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
    2. Entretanto, há situações nas quais não se vislumbra violação ao princípio da correlação entre a denúncia e o édito condenatório, quando este retrata, com fidelidade, após a colheita probatória, o que inicialmente apresentado pela acusação na inicial acusatória. Precedente.
    3. Conforme foi exaustivamente pontuado pela Corte de origem, os equívocos constantes na peça acusatória condizem com circunstâncias periféricas ao delito, estando o fato criminoso devidamente narrado, e tendo sido descritas, em essência, todas as suas elementares, o que permitiu o exercício da ampla defesa e do contraditório do réu ao longo do processo. Na hipótese, eventuais equívocos da denúncia, notadamente acerca da apreensão do veículo da vítima, não alteram o âmago da acusação, considerando qua denúncia descreveu, desde o início, a ação dos acusados que retiraram os bens da posse da vítima, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo e depois se distanciaram da esfera de vigilância da vítima, com o auxílio de um veículo para uma rápida fuga.
    4. Ressalta-se que a desconstituição do decidido pelo Tribunal a quo - que concluiu, com fundamento nos elementos colhidos no curso da ação penal, existir prova suficiente para sustentar a condenação do ora agravante pelo crime de roubo majorado - para que se restabeleça a sentença absolutória, como pretende a defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência sabidamente vedada na via estreita do habeas corpus.
    5. Agravo regimental improvido. ”
    (HC 643.323-AgRg/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, alega a violação ao princípio da correlação.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator